Tribunal: TJBA
Processo: 8051588-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8051588-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEYVID SILVA PEIXOTO e outros

Advogado(s): ANDRE LUIS DIAS SOUTELINO, RAFAEL RODRIGUES REZENDE LEITE

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s):PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO SUPERIOR A 13 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Trata-se de

Apelação Cível interposta
contra sentença, que condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais
para cada um dos autores
.
Os autores, ora Apelantes, postulam a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o afastamento da sucumbência recíproca, com a condenação exclusiva da companhia aérea em custas e honorários. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, em razão do atraso de 13 horas no voo; (
ii
) estabelecer se a distribuição do ônus de sucumbência deve ser alterada, afastando-se a sucumbência recíproca. 3. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da lesão, o grau de culpa do agente e a capacidade econômica das partes, sendo adequado o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia. 4.
No que se refere à sucumbência, restou configurada a sucumbência recíproca, uma vez que os pedidos formulados na inicial foram parcialmente acolhidos, o que atrai a incidência do art. 86 do CPC/2015. Portanto, deve-se manter a distribuição proporcional das despesas e honorários advocatícios, conforme determinado pelo Juiz Sentenciante.

6.
Recurso provido
em parte
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8051588-57.2021.8.05.0001
, sendo Apelante
s

DEYVID SILVA PEIXOTO e outro

e Apelado

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR
PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07